Tribunal: STF
Processo: AP 618
Classe: AP
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 1. Cuida-se de requerimento da Defesa de WASHINGTON REIS DE OLIVEIRA, para atribuição efeito suspensivo aos embargos declaratórios visando afastar a inelegibilidade prevista na LC nº 64/1990.
    Aduz que o periculum in mora  se configurou em decorrência do transcurso temporal sem que tenha havido o julgamento destes declaratórios.
    Acrescenta ainda que fatos novos, posteriores ao manejo dos embargos, acrescentaram fundamentos aptos a corroborar a plausibilidade de reversão do entendimento firmado no acórdão. A novidade fática se refere à absolvição do corréu GUTEMBERG REIS DE OLIVEIRA, denunciado e processados pelos mesmos fatos imputados ao peticionante. Justifica a Defesa que em se tratando de fatos novos, não se opera a preclusão quanto ao efeito suspensivo. 
    Salienta a Defesa que a sentença que absolveu o corréu fundamentou-se na atipicidade da conduta, pois teria sido reconhecido a abolitio criminis, promovida pela Portaria Conama nº 428/2010, que revogou a Portaria nº 13/1990, viabilizadora da aplicação do Decreto nº 99.274/1990, norma que regulamenta o art. 40 da Lei de 9.605/98. O art. 1°, § 2°, da Resolução nº 428/2010, teria revogado dispositivo da Resolução nº 13/1990, que estabelecia a zona de amortecimento do Parque Nacional do Descobrimento em 10 (dez) quilômetros, e fixou o limite em 3 (três) quilômetros. 
    A Defesa, assim, sustenta que a norma complementar superveniente (Resolução nº 428/10) constituiu um aperfeiçoamento da legislação vigente, sendo, portanto, admitida a sua retroatividade para beneficiar o requerente, assim como o fez o juízo de primeiro grau em relação a Gutemberg Reis De Oliveira. 
    Aduziu também que a sentença absolutória reconheceu que a atipicidade da conduta descrita como incursa no artigo 40 da Lei nº 9.605/1998, também conduziria à absolvição pelo crime previsto no artigo 50 da Lei nº 6.766/79. Isso porque a irregularidade do loteamento foi descrita pela acusação em termos da ilicitude ambiental da intervenção.
    O peticionante rechaça as alegações do Ministério Público acerca da afirmação de que a matéria sobre a abolitio criminis já havia sido ventilada nos autos (fls. 1037/1151), pois no julgamento teria sido abordado aspecto diverso sobre a resolução nº CONAMA 13/1990 e o Decreto nº 99.274/1990. Teria assentado que embora não tivessem sido instituídas zonas de amortecimento à época dos fatos, a área estava protegida conforme disposição geral do artigo 27 do Decreto nº 99.27 4/1990, já a sentença que absolveu o corréu, volta-se para o futuro e alega a existência de norma superveniente que tornou atípica conduta que previamente era proibida.
    Insiste que a utilidade do provimento requerido, ou seja, a urgência no acautelamento de direito, que, de modo contrário, perecerá antes da análise meritória, qual seja, a possibilidade de participar do pleito eleitoral vindouro.  
    Frisa que a não concessão do efeito suspensivo implicará em grave e irreparável prejuízo ao embargante, uma vez se ausente do pleito eleitoral não mais poderá disputar a almejada reeleição ao cargo de chefe do Poder Executivo de Duque de Caxias/RJ.
    É o breve Relato. Decido.
    2. Impende inicialmente determinar, para o deslinde deste presente pedido, qual objeto pode ser qualificado como fato novo para fim de eventualmente determinar a existência ou não dos requisitos para a concessão de provimento cautelar.
    Alega a Defesa que a novidade fática consiste na prolação de sentença de absolvição do corréu Gutemberg Reis de Oliveira, pelo Juízo da 4ª Vara Federal de São João de Meriti/RJ, das imputações dos crimes previstos no art. 40 da Lei 9.605/98 e no artigo 50 da Lei nº 6.766/79 (também atribuídos ao peticionante), ante a ocorrência da abolitio criminis, pois a Resolução nº 13/90, do Conama, foi revogada pela Resolução nº 428/2010, que passou a exigir o licenciamento de empreendimento de significativo impacto ambiental, localizados em faixa de 3 (três) mil metros, a partir do limite da Unidade de Conservação, cuja Zona de Amortecimento não esteja estabelecida, portanto, fora do alcance do local do loteamento implantado pelo réu.
    Com efeito, a prolação da sentença em si pode ser tida como fato novo, eis que ocorrida após a apresentação dos embargos declaratórios, todavia, o seu conteúdo, particularmente quanto ao reconhecimento da revogação da Resolução nº 13/90, não o é, pois foi posta em discussão, pela Defesa, nas alegações finais e também apreciada no decorrer do julgamento. Já a relevância da suposta ocorrência da abolitio criminis, como veremos, dependerá da analise a seguir empreendida.
    3. Conforme haure do voto do Relator, Ministro DIAS TOFFOLI, a imputação da conduta do peticionante como criminosa, circunscreveu-se ao disposto no art. 40, da Lei 9.605/98, com a extensão de alcance dado pelo art. 27 do Decreto 99.274/90. A existência da Resolução nº 13/90, como também a sua revogação, foram pontuadas nos autos, e como restou cristalino, não interferiram no reconhecimento da tipicidade da conduta do peticionante.
     Vejamos: 
    De toda sorte, ainda que, à época, não existisse a zona de amortecimento, o certo é que, nos termos do art. 27 do Decreto n° 99.274/90, ao qual se refere o tipo penal do art. 40 da Lei nº 9.605/98, “nas áreas circundantes das unidades de conservação, num raio de dez quilômetros, qualquer atividade que possa afetar a biota ficará subordinada às normas editadas pelo Conama”. 
    Por sua vez, a Resolução CONAMA nº 13/90, que dispunha sobre normas referentes ao entorno das unidades de conservação, visando à proteção dos ecossistemas ali existentes, estabelecia, em seu art. 2º, que: 
    “Art. 2º - Nas áreas circundantes das Unidades de Conservação, num raio de dez quilômetros, qualquer atividade que possa afetar a biota deverá ser obrigatoriamente licenciada pelo órgão ambiental competente. 
    Parágrafo único – O licenciamento a que se refere o caput deste artigo só será concedido mediante autorização do responsável pela administração da Unidade de Conservação. ” 
    Não há dúvida, portanto, de que as áreas descritas na denúncia e referidas nos laudos técnicos 3/2003 e 4/2003 do IBAMA se encontravam, à época da fiscalização, na área circundante da ReBio Tinguá e, portanto, dependiam de licenciamento do órgão gestor daquela Unidade de Conservação, o que foi confirmado pelo Instituto Chico Mendes (fl. 585). 
    Logo, a conduta de causar dano direto ou indireto às áreas circundantes de que trata o art. 27 do Decreto nº 99.274/90 tipifica o crime do art. 40 da Lei nº 9.605/98. 
    Como destacado pela Procuradoria-Geral da República, 
    “[q]uanto ao tipo do art. 40 da Lei 9.605/98, impende frisar que a revogação da Resolução 13/90 do CONAMA é irrelevante para sua configuração. O tipo penal em questão está assim redigido: ‘Causar dano direto ou indireto às Unidades de Conservação e às áreas de que trata o art. 27 do Decreto nº 99.274, de 6 de junho de 1990, independentemente de sua localização : 
    Pena - reclusão, de um a cinco anos.’ 
    Por sua vez, o art. 27 do Decreto 99.274/90 assim dispõe: ‘Nas áreas circundantes das Unidades de Conservação, num raio de dez quilômetros, qualquer atividade que possa afetar a biota ficará subordinada às normas editadas pelo Conama.’ 
    É elementar: as áreas circundantes de unidades de conservação em raio de dez quilômetros são as áreas de que trata o art. 27 do Decreto 99.274/90; e causar dano direto ou indireto ás áreas de que trata o art. 27 do Decreto 99.274/90 perfaz o crime previsto no art. 40 da Lei 9.605/98. Seja qual for o tratamento — mais ou menos abrangente, mais ou menos protetor — conferido pelas normas do Conama a essas áreas, elas são objeto de tutela penal própria e independente da tutela administrativa.
    [...]
    Nesse particular, cumpre transcrever, uma vez mais, excerto da decisão por mim proferida nestes autos, em 18/10/11: 
    “Como se sabe, não se confundem os institutos da ‘zona de amortecimento’ e da ‘área circundante’. Todas as áreas circundantes das UCs, em um raio de dez quilômetros, encontram proteção no Dec. n. 99.274/90 (art. 27) e na Lei de Crimes e Infrações Ambientais (art. 40); de outro lado, as zonas de amortecimento (art. 2º, inciso XVIII, da Lei n. 9.985/00) são definidas no plano de manejo de cada UC e constituem um espaço com restrições específicas, funcionando como mecanismo acessório e adicional que se destina a conter os efeitos externos que possam influenciar negativamente na conservação da unidade, não excepcionando a regra geral de necessidade de autorização do órgão gestor da UC, mas apenas impondo regramento específico para casos particulares de licenciamento ambiental.”
     Portanto, ainda que sentença tenha reconhecido que a revogação da Resolução nº 13/90, do Conama, promoveu consequente abolitio criminis de conduta similar à imputada ao peticionante, a referida não se constitui em fato novo para o fim de alterar o estado processual apurado até o presente momento, nestes autos, pois a mencionada resolução não consistiu em ato normativo necessário para o deslinde da pretensão punitiva estatal aqui aventada. 
    4. Friso, a proteção penal da área degradada se encontra no âmbito do art. 40, da Lei 9.605/98 e do art. 27, do Decreto nº 99.274/90 (raio de dez quilômetros, como área circundante), conforme assentado no voto do Relator.
    A densidade normativa do Decreto nº 99.274/90, quanto à extensão da área considerada como circundante, e, portanto, protegida pela norma penal, não permite que a regulamentação deste ato pela Resolução nº 428/2010, do Conama, restrinja o que expressamente consta daquele decreto em termos de quantitativo de área ali previsto.
    É preciso clarificar que o objeto da Resolução nº 13/90 e posteriormente da de nº 428/2010, é estabelecer exigência para licenciamento de empreendimento de significativo impacto ambiental, em área circundante que, antes era estendida a 10 (dez) e agora a 3 (três) quilômetros da unidade de conservação, o que não equivale existir permissão para que danos possam ocorrer em área além deste último limite sem que haja a incidência da Lei 9.605/98 combinada com o Decreto 99.274/90.
    5. Ainda que fosse diferente, conforme se depreende do voto do Relator, os danos verificados, segundo os laudos que atestam a materialidade das condutas, ocorreram a menos de 3 (três) quilômetros da Unidade de Conservação:
    O laudo técnico nº 3/2003 do IBAMA – Reserva Biológica do Tinguá, referente ao citado auto de infração nº 047.909, demonstra que, em vistoria no imóvel situado à Rua Helena nº 4, constatou-se degradação ambiental numa área de 5.500m2, localizada “dentro da zona de amortecimento da ReBio Tinguá, entre os marcos nºs 134 e 134-A, aproximadamente 200 (duzentos) metros do limite da Unidade de Conservação de Proteção Integral” (fl. 22/28).
    [...]
    De acordo com o laudo técnico nº 4/2003 do IBAMA – Reserva Biológica do Tinguá, a degradação ambiental nesse imóvel (rua Carlos Mateus) atingiu cerca de 30 (trinta) hectares. Segundo esse laudo, a área em questão localiza[va]-se dentro da zona de amortecimento da ReBio Tinguá - o que em verdade, como já salientado, deve ser interpretado como área circundante, e não propriamente como zona de amortecimento, inexistente à época - , “entre os marcos nºs 134- A, 135 e 136, aproximadamente de 200 (duzentos) a 500 (quinhentos) metros do limite da Unidade de Conservação de Proteção Integral, chegando em um ponto na divisa” (fl. 24 do apenso 1).
    Diante da prova pericial constantes dos autos tornar-se-ia despicienda a insistência em afirmar que a configuração da conduta como criminosa não depende dos normativos mais específicos do Conama (Resolução nº 13/90 e posteriormente a de nº 428/2010). 
    6. Quanto à sentença do Juízo da 4ª Vara Federal de São João de Meriti/RJ, para a qual ainda não há certificação de trânsito em julgado, pois se encontra aguardando julgamento de recurso de apelação, não há condições para que repercuta na decisão exarada por esta Suprema Corte, sob pena de disfuncionalidade das competências dos órgãos judiciais brasileiros, conforme desenho institucional posto pela Constituição da República. 
    Não há compreensão possível para que decisão da Justiça de primeiro grau, em inversão inadmissível, prevaleça sobre explícito entendimento exarado pelo Supremo Tribunal.
    7. Ante a tudo que foi exposto, não vislumbro como plausível o pleito apresentado pelo peticionante, e por consequência, não é possível reconhecer perigo justificador de mandamento acautelador.
    Forte nessas razões, INDEFIRO o pedido. 
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília (DF), 23 de outubro de 2020.
Ministro EDSON FACHIN
Relator
Assinado Digitalmente